Tribunal: TCU
Processo: 003.219/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial originária de conversão de representação sobre possíveis irregularidades em contratação para aquisição de software, instaurada diante das irregularidades detectadas. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada em atendimento ao subitem 9.9 do Acórdão 2895/2018-TCU-Plenário , proferido no âmbito da TC Processo 036.101/2016-8 , em razão de irregularidades verificadas no Contrato 49/CCA-RJ/GAL/2015 e no Termo de Cessão S/N, de 2015, celebrados entre o Comando da Aeronáutica e a empresa Sistema GP-Web Ltda., que teve por objeto a aquisição de licença perpétua do software GP-Web Profissional e dos serviços de suporte, no valor de R$ 648.000,00. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 11; 12, § 3o; 16, incisos I, II e III, alínea "c" e §§ 2o, alínea "b", e 3o; 18; 19; 23, incisos II e III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, incisos I, II e III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno: 9.1. considerar Sérgio Fernandes Reinert de Lima revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher as alegações de defesa de Priscila Holanda Iennaco, Jaceguai de Magalhães e Mário Luís da Silva Jordão, julgando regulares suas contas e lhes dando quitação plena; 9.3. acolher as alegações de defesa de Vinícius Antônio Areias, julgar regulares com ressalva suas contas e dar-lhes quitação; 9.4. julgar irregulares as contas de Sérgio Fernandes Reinert de Lima; 9.5. condenar Sérgio Fernandes Reinert de Lima ao recolhimento aos cofres do Comando da Aeronáutica da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até a data do pagamento: Data da ocorrência Valor original (R$) 19/2/2016 534.000,00 9.6. aplicar multa a Sérgio Fernandes Reinert de Lima, com base no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.7. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para a comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.8. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.9. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. sobrestar os autos relativamente à empresa Sistema GP-Web Ltda. até o trânsito em julgado do Procedimento Comum 5016994-45.2019.4.04.7100/RS na 5a Vara Federal de Porto Alegre; 9.11. determinar à AudTCE que, após conclusão do processo judicial acima referenciado, apresente ao relator instrução para juízo definitivo acerca das contas especiais da empresa Sistema GP-Web Ltda; 9.12. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, ao Comando da Aeronáutica, ao Estado-Maior da Aeronáutica, ao Tribunal Regional Federal da 4a Região, à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, à Procuradoria da República no Distrito Federal e ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica.